Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse que move em desfavor de CORACY COELHO CHAVANTE (proc. no 0708865-98.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu a liminar de reintegração postulada, ao fundamento de que não haveria, naquele juízo de cognição sumária, elementos suficientes ao deferimento da medida. Mediante decisão de ID 15388120, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, advindo a interposição de AGRAVO INTERNO (ID 15650896), no qual o agravante defende a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela recursal, nos termos em que requerida. Devidamente intimado, o agravado apresenta manifestação a ambos os recursos (IDs 15474767 e 16223535); em ambos, argui preliminares de incompetência desta e. 5a Turma Cível e de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos. Em despacho ID 18661159, noticiei a intenção de julgamento conjunto de ambos os recursos. Contudo, em consulta aos autos de origem, observei que o MM. Juiz singular, após consulta às partes, determinou a designação de data para a realização de audiência de conciliação, com supedâneo no art. 139, V, do CPC (ID 69403368). Com efeito, a possibilidade de autocomposição, quando legalmente possível, é a melhor alternativa frente ao julgamento proferido pelo Judiciário, eis que a solução encontrada é fruto do entendimento entre as partes, não ditada pelo Estado-Juiz. Atento a essa realidade, o novo Código de Processo Civil previu a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa necessária do procedimento comum, conforme se vê de seu art. 334. Nesse quadrante, entendo que se mostra salutar à resolução do conflito posto nos autos aguardar-se a audiência de conciliação a ser designada, antes da inclusão do presente recurso em pauta de julgamento. Assim, retorne os autos à Secretaria da 5a Turma Cível, devendo a agravante informar a este Relator, de imediato, o resultado da audiência de conciliação. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 15:48:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator